Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-27.2025.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-27.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZENAIDE ALVES SANTANA GUIMARAES - CPF: 482.381.201-87 (APELADO), GABRIELE SARAIVA RANGEL - CPF: 099.772.296-78 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), ZENAIDE ALVES SANTANA GUIMARAES - CPF: 482.381.201-87 (APELANTE), GABRIELE SARAIVA RANGEL - CPF: 099.772.296-78 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
ZENAIDE ALVES SANTANA GUIMARÃES e BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de débito vinculado a boleto fraudulento, mas afastando a responsabilidade civil da instituição financeira por suposta culpa concorrente da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude decorrente de pagamento realizado mediante boleto falso supostamente emitido em nome da ré;

(
ii
) saber se, constatada a ausência de falha na prestação do serviço, subsiste o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, não é absoluta, sendo afastada quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

4. Inexistência de comprovação de emissão do boleto fraudulento por canal oficial da instituição financeira ou de falha sistêmica que permitisse o golpe.

5. Inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar fato constitutivo do direito alegado.

6. A autora não apresentou elementos técnicos que demonstrassem redirecionamento malicioso ou a origem legítima do contato com o suposto agente financeiro.

7. A negligência da autora em verificar os dados do boleto, como CNPJ e nome do beneficiário, caracteriza culpa exclusiva, afastando o nexo causal necessário à responsabilização da ré.

8. Configurada hipótese de fortuito externo, inaplicável a Súmula 479/STJ, por ausência de vínculo entre a fraude e eventual falha na segurança dos sistemas da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Zenaide Alves Santana Guimarães conhecido e desprovido. Recurso de BV Financeira S.A. conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira não responde civilmente por golpe do boleto falso quando inexistente falha em seus sistemas ou emissão do título por seus canais oficiais, sendo configurada culpa exclusiva do consumidor.

2. A ausência de diligência do consumidor ao conferir os dados do boleto e a origem do canal de atendimento afasta o nexo de causalidade entre o dano e a atividade do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, I e II; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479 (inaplicável ao caso); TJMT,
ApCív
nº 1052075-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, DJE 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelações cíveis interpost
o
s em face de sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por
Zenaide Alves Santana Guimarães
contra
BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (Banco Votorantim)
.

A sentença de
primeiro
grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para
DECLARAR
inexistente o débito e, por conseguinte,
DECLARAR EXTINTA
a obrigação concernente ao boleto fraudulento,
ou, alternativamente,se havido o pagamento duplicado
,
CONDENAR
a parte requerida à
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
,de forma simples,cujoquantum
DEVERÁ
ser atualizado da seguinte forma:i) os
juros de mora
–devidos desde a citação– deverão incidir segundo a taxa SELIC (CC, art. 406
[13]
)deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
[14]
;
ii
) a
correção monetária
deverá ser apurada,desde o efetivo prejuízo,segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

Em vista da sucumbência recíproca,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, dado o baixo proveito econômico obtido com a demanda,
FIXO
em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC
[15]
, ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, por cinco (5) anos, nos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC
[16]
, dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da própria. [...]”

Em suas razões recursais a parte recorrente

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da culpa exclusiva da consumidora;

Da aplicação da taxa Selic em substituição aos juros legais e à correção monetária, nos termos da lei 14.905/2024;

Em suas razões recursais a parte recorrente
ZENAIDE ALVES SANTANA
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida;

Do afastamento da culpa concorrente;

Da ocorrência de danos morais indenizáveis;

Do arbitramento da indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O r
ecurso
de
B
V
Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
é
tempestivo
e
as
custas
foram
recolhidas
.
(ID
321049870
).

O recurso de
Zenaide Alves Santana Guimarães
é

tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID. 318886888)

Ambas as partes recorridas apresentaram contrarrazões, nas quais refutaram, de forma fundamentada, as alegações deduzidas pelas recorrentes, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos recursos interpostos
(
ID
’s
318887850 e 318887852).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: ZENAIDE ALVES SANTANA GUIMARÃES e BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADOS:

OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
dois
recursos de apelações cíveis interpostas em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Zenaide Alves Santana Guimarães contra BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (Banco Votorantim).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência do débito vinculado ao boleto fraudulento e, alternativamente, determinando a restituição simples do indébito eventualmente pago. Contudo, indeferiu o pleito de indenização por danos morais, sob o argumento de existência de culpa concorrente da consumidora, a qual teria agido com imprudência ao não verificar o nome do beneficiário do boleto.

Zenaide Alves Santana Guimarães, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de culpa concorrente e pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço e da violação do dever de segurança por parte da instituição financeira.

BV Financeira S/A, por sua vez, aduz que não concorreu para o evento danoso, atribuindo a responsabilidade exclusiva à autora e ao terceiro fraudador. Defende que não houve falha em seus sistemas ou conduta que justifique a condenação imposta. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Das razões recursais meritórias BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

Da ausência de conduta ilícita praticada. Da culpa exclusiva da consumidora;

Discute-se a responsabilidade civil da instituição financeira apelante por fraude eletrônica decorrente do chamado “golpe do boleto falso”, no qual a parte autora, acreditando estar quitando obrigação contratual, realizou pagamento a terceiro fraudador.

Embora se reconheça que a relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, do CDC), tal responsabilidade não é absoluta. O
§ 3º
do mesmo artigo expressamente afasta a responsabilização quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
.

No caso concreto, não há prova nos autos de que o boleto fraudado tenha sido emitido por meio de canal oficial da instituição apelante. Tampouco se demonstrou que houve vazamento de dados a partir de seus sistemas.

Ressalte-se, ademais, que
c
ausa estranheza a alegação da parte autora de que teria sido direcionada a canal de atendimento fraudulento — via WhatsApp — por meio de link constante no sítio eletrônico oficial da instituição financeira. Tal afirmação, extremamente grave, carece de qualquer comprovação técnica nos autos.

Nessa linha de pensar, a
inda que fosse verdadeira, incumbia exclusivamente à parte autora demonstrar, de forma inequívoca, a existência de redirecionamento malicioso a partir do portal da financeira, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

Dessa forma, n
o mínimo, esperava-se que a autora trouxesse aos autos a íntegra da conversa mantida com o suposto agente da financeira, demonstrando com precisão a origem do contato, a condução do diálogo e a autenticidade da solicitação de pagamento. Entretanto, a parte limitou-se a apresentar fragmentos selecionados de mensagens, sem qualquer validação técnica ou ata notarial que atestasse a fidelidade da comunicação.

Essa conduta compromete seriamente a credibilidade da narrativa inicial e impede o reconhecimento de qualquer falha por parte da instituição apelante, que, até prova inequívoca em sentido contrário, não pode ser responsabilizada por ato fraudulento praticado por terceiro sem vínculo com sua estrutura institucional.

No meu sentir, t
al lacuna probatória compromete a aferição da origem e da autenticidade do boleto, não sendo possível constatar se os dados eventualmente utilizados pelo fraudador foram obtidos de maneira ilícita ou simplesmente fornecidos pela própria consumidora no diálogo truncado apresentado.

Outrossim, c
onforme registrado, o boleto pago direcionava valor a terceiro estranho à instituição, o que poderia ter sido prontamente verificado mediante atenção à linha digitável, ao CNPJ do beneficiário e à titularidade da conta.

Noutro giro, n
ão se pode exigir da ré, na contramão do ordenamento jurídico, a produção de prova negativa de que tal direcionamento não existiu, pois se trata de típica prova diabólica, inadmissível sob a lógica processual.

Aliás,
a instituição financeira apresentou nos autos elementos demonstrativos da dinâmica operacional adotada para emissão de boletos bancários, inclusive com a juntada de modelos autênticos oriundos de seus canais oficiais. Tal documentação, a meu ver, foi suficiente para evidenciar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado na inicial, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Adema
i
s, a
jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, ausente demonstração de que a fraude foi viabilizada por falha sistêmica ou operacional da instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar, mormente quando se constata que os boletos pagos direcionam valores a beneficiários estranhos à relação contratual e quando o consumidor, mesmo diante de orientações públicas de segurança, não adota cautela mínima para verificação da legitimidade do canal utilizado.

A propósito, destaca-se recente e altamente pertinente julgado da própria Quinta Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, em caso de características fáticas semelhantes:

"Não há responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros quando as informações utilizadas pelos golpistas são obtidas de fontes públicas, como processos judiciais, não havendo comprovação de vazamento de dados dos sistemas internos do banco. (...) A falta de cautela do consumidor que efetua pagamento de boleto com beneficiário diverso da instituição financeira contratada, após contato através de canais não oficiais, caracteriza culpa exclusiva apta a afastar a responsabilização objetiva."

(TJMT, Apelação Cível n.º 1052075-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 09/10/2025)

Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso em exame, em que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o defeito do serviço (CDC, art. 14, § 3º, I e II), e contribuiu decisivamente para o evento danoso ao se comunicar com suposto agente externo não identificado, fora dos canais oficiais.

Cumpre ressaltar que a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça — segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" — não se aplica ao caso em apreço.

Isso porque os elementos constantes dos autos revelam hipótese típica de fortuito externo, decorrente de conduta autônoma e desvinculada de qualquer falha sistêmica da instituição financeira, o que afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva.

Nesse cenário, não se pode presumir falha na prestação do serviço, tampouco atribuir à instituição qualquer responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da ação dolosa de terceiro estranho à relação contratual.

Das razões recursais meritórias de ZENAIDE ALVES SANTANA GUIMARAES
.

Da ocorrência de danos morais indenizáveis e do arbitramento da indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do acolhimento integral das teses recursais deduzidas pela instituição financeira, com fundamento na ausência de constituição de conjunto probatório mínimo por parte da consumidora, resta prejudicada a análise dos demais pedidos e fundamentos invocados na exordial.

Com efeito, a ausência de provas minimamente robustas a sustentar a narrativa da parte autora — especialmente quanto à origem do contato com o suposto fraudador e à legitimidade do canal de comunicação utilizado — compromete o exame de outras pretensões acessórios ao reconhecimento da ilicitude da cobrança.

Assim, tendo o recurso da instituição sido provido para o fim de afastar a responsabilidade civil que lhe fora indevidamente atribuída, esvazia-se a análise de pedidos cuja apreciação pressupunha o reconhecimento de culpa ou falha na prestação do serviço, circunstância não verificada nos autos.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço
do
recurso de apelação interposto
por
ZENAIDE ALVES SANTANA GUIMARAES

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

E, conheço do recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Por fim, em razão da inversão do ônus de sucumbência decorrente do provimento do recurso, reformo a distribuição anteriormente fixada e condeno a parte autora
ZENAIDE ALVES SANTANA GUIMARAES

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC, diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025